Tribunal: TJMT
Processo: 1015289-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015289-59.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE SANTANA SOARES - CPF: 052.611.641-25 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – “RELAXAMENTO” DO FLAGRANTE –INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADO PELA MORADORA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – BUSCA PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO DA MORADORA DO IMÓVEL –CONSENTIMENTO FILMADO PELOS POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE POSSÍVEL AMEAÇA DOS AGENTES POLICIAIS OU ANIMOSIDADE COM O RECORRIDO – ATUAÇAO PREVENTIVA – DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ARMAS E MUNIÇÕES UTILIZADAS NA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS – LEGITIMIDADE DA AÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA – CRIME PERMANENTE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO.

“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

A autorização do morador para a entrada dos policiais na residência afasta eventual ilegalidade da busca e apreensão decorrente de
“denúncia anônima”
(STJ, HC no 608.558/RJ; AgRg no HC n. 738.514/GO).

“A inviolabilidade domiciliar [...] pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio, sendo afastada a ilicitude ante prévio consentimento do morador”
(STF, HC 179.689/SP) No mesmo sentido: STF, HC 148.965; RHC 90.376, HC 79.512).

O
porte ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente [sua prática se protrai no tempo] e
“
mostra-se lícita a execução da medida de busca domiciliar, ainda que sem mandado, especialmente quando autorizada pelo morador”
(TJMT, AP 0025705-21.2017.8.11.0002).

A
ação policial durante atuação preventiva [diligências para encontrar armas e munições utilizadas na prática de crime contra a vida] está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244), a legitimar ingresso na residência com consentimento da moradora do imóvel (TJMT, AP
1000636-35.2020.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1015289-59.2022.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

GEOVANE SANTANA SOARES

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo plantonista da Comarca de Sinop, em incidente processual (NU

1015289-59.2022.8.11.0015), que “relaxou” a prisão em flagrante de GEOVANE SANTANA SOARES pelo cometimento, em tese,
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 16 da Lei 10.826/2003
– (ID 152293255).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1)
“a entrada dos policiais na residência [...] autorizada por uma moradora do local”
seria lícita; 2) não se exigiria
“mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante por crime permanente”
.

Requer o provimento para que seja
“reconhecida a legalidade da busca domiciliar”
(ID 152293262).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152293271).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 152293272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Posse irregular de arma de fogo. Decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante. Recurso ministerial interposto. Ingresso ao domicílio do autuado pelos agentes públicos de segurança. Abordagem subsidiada por justas razões. Denúncias robustas e minuciosas que conferiram plausibilidade suficiente à atuação policial. Situação de flagrante de crime permanente. Dispensa de autorização judicial pretérita. Licitude da prova indiciária produzida no caso. Decisão que deverá ser reformada. Parecer pelo provimento do recurso ministerial
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 154362676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 05.9.2022, o recorrido foi preso, em flagrante, pelo cometimento, em tese, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 16 da Lei 10.826/2003 – (ID 152293231).

Na mesma data, em audiência de custódia, o Juízo plantonista “relaxou” o flagrante e outorgou liberdade ao recorrido, nestes termos:

“
Examinando o acervo de informações engendrado no processo, colhe-se do respectivo auto de prisão que não há elementos mínimos que evidenciem a existência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Do relato dos agentes estatais, extraídos do auto de prisão em flagrante, é possível concluir que a entrada na residência da autuada se deu única e exclusivamente pelo recebimento de denúncia anônima.

[...]

Outrossim, não constam dos autos de prisão em flagrante qualquer elemento que evidencie o consentimento expresso da moradora, tal como afirmado no Boletim de Ocorrência (evento 94421006). Sendo que a mera afirmação dos policiais de que
‘
a entrada à residência foi franqueada por ela
’
não é suficiente para permitir o ingresso domiciliar sem o respectivo mandado.

[...]

Nesse contexto, considerando que a atuação policial violou a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, resta caracterizada a ilegalidade da prisão, pelo que não resta alternativa senão o relaxamento da prisão em flagrante.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5.o, inciso XI, da Constituição Federal c/c o art. 310, inciso I do Código de Processo Penal, RELAXO a prisão em flagrante do autuado Geovane Santana Soares.”
(Cristiano dos Santos Fialho
,
juiz de Direito – ID 152293255)

Pois bem.

A diligência policial que culminou na apreensão do revolver [marca Rossi, calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre] na residência do recorrido – rua Paraíso, 179, bairro Jardim Paulista I, Sinop/MT – visava encontrar a arma utilizada no homicídio de Cleuza Juliene Oliveira de Souza,
em 02.9.2022, em horário não conhecido, na Estrada Leonora, Sinop/MT
, por disputa entre facções criminosas e que era apurado no Inquérito Policial no 1015602-20.2022.8.11.0015.

A busca domiciliar, realizada em 05.9.2022, aproximadamente às 16h (ID 152293232), fora precedida notícia “anônima” que indicava o endereço [
rua Paraíso, 179, bairro Jardim Paulista I, Sinop/MT] e o primeiro nome do recorrido [GEOVANE],
o qual utilizava tornozeleira eletrônica e estaria escondendo, na casa, uma das armas supostamente utilizadas no h
omicídio [de Cleuza Juliene Oliveira de Souza, em 02.9.2022]
e o ingresso dos agentes públicos realizou-se com autorização de Amanda Santana [irmã do recorrido e moradora no imóvel], conforme se extrai dos depoimentos dos policiais miliares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Wilson Daveni Dantas do Vale
, na Delegacia (ID 152293234, ID 152293235), os quais filmaram o ato – consentimento – (mídia - ID 152293263).

A mídia ausiovisual [com autorização de
Amanda Santana para ingresso na casa] fora juntada no incidente
processual (NU

1015289-59.2022.8.11.0015)
com as razões recursais do órgão do Ministério Público de primeiro grau e, em oportunidade de retratação, a referida gravação estava juntada aos autos.

Não há qualquer registro de possível ameaça ou coação que tenha sido perpetrada pelos agentes policiais para a obtenção da autorização para ingresso no imóvel, ou de existência de animosidade [com o recorrido] que pudesse relativizar a credibilidade dos seus depoimentos policiais, na fase extrajudicial.

A propósito, colhe-se julgado deste tribunal:

“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Observe-se que, na gravação realizada pelos policiais militares [
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Wilson Daveni Dantas do Vale], consta a data e horário da captação das imagens [05.9.2022, às 15h54min], a confirmação do endereço da diligência [rua Paraíso, 179, bairro Jardim Paulista I, Sinop/MT] e identificação da moradora do imóvel – Amanda Santana –, a qual foi cientificada quanto ao teor da diligência [busca para apuração de informações de que a arma utilizada em homicídios na cidade de Sinop estariam escondidas no interior da casa] e autorizou a entrada dos agentes públicos
(mídia - ID 152293263)
,
a elidir, neste momento, a ocorrência de vício do consentimento.

Com efeito, a autorização do morador para a entrada dos policiais na residência afasta eventual ilegalidade da busca e apreensão decorrente de
“denúncia anônima”
(STJ, HC no 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no HC n. 738.514/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.6.2022).

Outrossim,
“a inviolabilidade domiciliar [...] pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio, sendo afastada a ilicitude ante prévio consentimento do morador”
(STF, HC 179.689/SP – Relator Min. Marco Aurélio – 08.4.2021) No mesmo sentido: STF, HC 148.965 – Relator Min. Marco Aurélio – 23.11.2020; RHC 90.376 – Relator Min. Celso de Mello – 03.4.2007, HC 79.512 – Relator Min. Sepúlveda Pertence – 16.12.1999).

Em sua vez, o
porte ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente [sua prática se protrai no tempo] e
“
mostra-se lícita a execução da medida de busca domiciliar, ainda que sem mandado, especialmente quando autorizada pelo morador”
(TJMT, AP 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 31.1.2023).

A
ação policial durante atuação preventiva [diligências para encontrar armas e munições utilizadas na prática de crime contra a vida] está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244), a legitimar ingresso na residência com consentimento de Amanda Santana – moradora do imóvel – (TJMT, AP
1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 09.6.2021).

Nesse quadro, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar na casa do recorrido [
GEOVANE SANTANA SOARES] para efeito de eventual deflagração da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
reconhecer a legalidade da busca domiciliar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023